Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740340-75.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGNER DE SOUSA MELO PACIENTE: JOÃO MARCOS MAGALHÃES LOBO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado em favor de JOÃO MARCOS MAGALHÃES LOBO no qual alega situação de constrangimento ilegal pela não apreciação de dois pedidos de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. O impetrante alega, em apertada síntese, ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, a qual se apoiaria apenas na gravidade abstrata dos delitos em tese praticados. Sustenta ainda ilegalidade da prisão em flagrante do acusado, uma vez que os policiais militares responsáveis teriam exercido função investigativa, além de terem passado de um Estado da Federação (Cocalzinho-GO), para outro (Sobradinho-DF) sem que fosse comunicado o juízo competente ou mesmo a autoridade policial local. Por fim, aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade. Pede, então, a concessão de liberdade ao paciente, com adoção, se necessário, de medidas cautelares diversas. O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal prestou informações por ofício (ID 20125862). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20696617). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em consulta ao andamento do processo principal (PetCrim 0706841-82.2020.8.07.0006), verifico que, em 02/10/2020, foi proferida decisão relaxando a prisão preventiva do paciente, além de fixar medidas cautelares alternativas. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator